Tribunal: TJES
Processo: 0018872-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NA DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
NO
S

MÍNIMO
S
LEGA
IS
.
RECURSO PROVIDO.

1.
Não se extra
em
elementos dos autos impondo a negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, pelo contrário, adot
aram
-se conceitos vagos sem especificar a concretude do caso.

2. Obrigatoriedade de fixação das penas-base nos mínimos legais. Precedentes.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018872-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNEY TOTOLA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018872-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNEY TOTOLA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDNEY TOTOLA BATISTA
,
irresignado com a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha – Especializada em Violência Doméstica (fls. 177/179), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal (ameaça), e 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena total de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento das custas processuais.

A autoria e a materialidade não foram contestadas, e a defesa pugna, tão somente, pelo redimensionamento das penas-base, e fixação nos mínimos legais.

Assiste razão ao recurso defensivo.

Em que pese possa o Magistrado exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, é necessário que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, adequando a punição de acordo com as peculiaridades do caso, ajustando-a ao destinatário e fim social.

Na hipótese, da análise das circunstâncias judiciais, não consta valoração negativa. Confira-se, fl. 178:

“
Em relação à culpabilidade, considero-a em grau médio. Conduta social sem elementos de aferição nos autos. Personalidade do agente de pessoa comum. Não ficou provado qualquer motivo para a conduta; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as consequências do delito foram nefastas para a vítima. A vítima não contribuiu para o crime”.

Foram adotados conceitos vagos, que não especificaram a concretude do caso, o que impede a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

Sobre o tema, esta Câmara Criminal já decidiu
ser
impossível o recrudescimento da pena-base, valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais, sem que haja fundamentação idônea para tanto

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069200019011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 25/05/2022,
DJe: 06/06/2022).

Dessa forma, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o redimensionamento das penas-base para os mínimos legais, quais sejam,
01 (um) mês
para o
crime
de ameaça
(artigo 147 do CPB), e
03 (três) meses
para o
delito

de descumprimento de medidas protetivas de urgência
(artigo 24-B da Lei nº 11.340/06)
.

Fundado nas razões expostas,
D
OU P
ROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar as penas aplicadas, fixando-as nos mínimos legais,
tornando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Mantenho os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0018872-32.2018.8.08.0035

ORIGEM: VILA VELHA – 9ª VARA CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

APELANTE:

EDNEY TOTOLA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE
–
RECURSO PROVIDO.

I - Não se extrai elementos dos autos impondo a negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, pelo contrário, adotou-se conceitos vagos sem especificar a concretude do caso.

II – Obrigatoriedade de fixação da pena base no mínimo legal.

III -

Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018872-32.2018.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Vitória,_____________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.